Tribunal: STF
Processo: ADI 959
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-16
Data de publicação: 1994-03-16

Ementa:
EMENTA:  -  Ação Direta  de  Inconstitucionalidade.  Lei n.
8.177,  de 1./03/1991  -  inciso II  e  paragrafo único  do  art. 6.,
artigos  16 e  22. Art.  5., XXXVI  da C.F.  (ato jurídico perfeito).
Medida Cautelar.
I  -      Contratos em geral.
          T.R. (Taxa Referencial).
          B.T.N. (Bonus do Tesouro Nacional).
          T.R.D. (Taxa Referencial Diaria).
          B.T.N.F. (B.T.N. Fiscal).
          U.P.C. (Unidade Padrao de Capital).
II  -      Contratos de  financiamento rural (celebrados com recursos
de depositos de poupanca rural).
1.         Ao julgar a ADIn n.  493, o S.T.F. concluiu não ser a T.R.
"indice de correção monetária, pois, refletindo as variações de custo
primario de captação dos depositos a prazo fixo, não constitui indice
que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda".
2.         E por isso  declarou inconstitucionais varios dispositivos
da Lei n. 8.177, de 1./03/1991, que visaram a substituição de indices
de  correção  monetária,  pela  T.R.  Para  assim  concluir,  a Corte
considerou violado, por tais dispositivos, o princípio constitucional
que protege o ato jurídico perfeito (art. 5., inciso XXXVI, da C.F.),
porque  alteraram  "o  critério   de  reajuste  das  prestações,  nos
contratos  anteriormente   celebrados  pelo   sistema  do   Plano  de
Equivalencia Salarial por Categoria Profissional" (P.E.S./C.P.).
3.         Em face desse precedente (ADIn 493) e de outro (ADIn 768),
e  de ser  considerada juridicamente  relevante a  alegação de  que o
inciso  II e o paragrafo único  do art. 6. da mesma Lei (n. 8.177, de
1./03/1991),  ofendem  o  mesmo  princípio  tutelar  do  ato jurídico
perfeito,  ao  substituirem   pela  T.R.  e   T.R.D.,  nos  contratos
anteriormente celebrados, os indices neles previstos (B.T.N. e B.T.N.
Fiscal).
4.         Pela mesma  razão, e  de ser  qualificada como relevante a
argüição de inconstitucionalidade dos artigos 15 e 16 de tal diploma,
por  substituirem, pela  T.R., nos  contratos  anteriores a  este, os
indices  previstos para a correção monetária - U.P.C. (Unidade Padrao
de Capital).
5.         Caracterizados os requisitos da plausibilidade jurídica da
ação, a Corte, por maioria, defere medida cautelar, para suspender, a
partir  da data  do deferimento,  até o  julgamento final  da ação, a
eficacia  dos referidos dispositivos  (inciso II e paragrafo único do
art. 6., artigos 15 e 16 da Lei n. 8.177, de 1./03/1991).
6.         Quanto  ao art.  22  da  Lei, referente  aos  contratos de
financiamento  rural, o  Tribunal indefere  a medida  cautelar de sua
suspensão,  por  entender,  "prima facie",  que  tal  dispositivo não
inova,  quanto aos indices  de correção monetária, pois a atualização
continua  sendo  feita  segundo  a  remuneração  basica  aplicada aos
depositos de poupanca, não vislumbrando, nesse ponto, violação de ato
jurídico perfeito. Decisão, também, por maioria.